Tribunal: TJMT
Processo: 1006375-17.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006375-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO - CPF: 218.813.228-90 (ADVOGADO), NELITA MARIA VIANA DOS ANJOS - CPF: 383.700.691-34 (AGRAVADO), ADONIAS CORREA DE PAULA - CPF: 018.645.261-65 (AGRAVANTE), DANIELA MEIRA VASCONCELOS - CPF: 056.937.151-16 (AGRAVANTE), HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 214.698.302-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88 – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – BENEFÍCIO CONCEDIDO – DECISÃO MANTIDA–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática (ID n.º 163596188) que deferiu o pedido de assistência judiciária formulado por NELITA MARIA VIANA DOS ANJOS no Agravo de Instrumento de nº 1006375-17.2023, do qual sou relator, em razão da comprovação da alegada necessidade.

Nas razões recursais (ID n.º 164771694), os agravantes sustentam que a agravada não faz jus ao benefício concedido, pois não comprovou a sua hipossuficiência. Aduz que a recorrida tem condições de arcar com as custas processuais.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática combatida, revogando as benesses da assistência judiciária deferida.

Contrarrazões no ID. 167709654.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

O agravo interno tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para o julgamento do recurso monocraticamente decidido.

Assim, se o agravo de instrumento, a apelação, os embargos declaratórios, ou qualquer recurso que seja, são julgados por órgão colegiado, a toda evidência que o agravo interposto de decisão monocrática do relator do recurso que tenha provido, improvido ou rejeitado, de plano, um destes recursos, deverá ser julgado pelo mesmo órgão colegiado que julgaria o recurso, singularmente decidido, somente isso.

Entretanto, sem fundamento a pretensão contida neste agravo interno para alterar a decisão monocrática anteriormente proferida.

Conforme relatado, nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, ante a existência dos requisitos necessários à concessão do benefício, deferiu o pedido de assistência judiciária vindicado.

Pois bem.

A arguição de hipossuficiência financeira já foi apreciada pela decisão que deferiu o pedido de assistência judiciária, após segura análise com base nos documentos trazidos pela parte ora agravada para comprovar a alegada hipossuficiência.

Não obstante a interposição de recurso de agravo interno, o ora agravante nada de novo trouxe, tendo interposto o regimental para simples rediscussão dos fatos, tratando-se, pois, arguição destituída de elementos probatórios.

Ademais, a prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, tal direito é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Vejamos:

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

Então, os dispositivos devem ser interpretados de maneira conjunta, considerando a hierarquia suprema da Carta Magna.

Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5º), desde que comprovada a condição de necessitado.

Neste sentido é o entendimento recente do STJ, conforme segue:

“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA LIDE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MAGISTRADO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. A presunção de insuficiência de recursos da Lei 1.060/50 não é absoluta, podendo o magistrado, diante dos elementos informativos dos autos, exigir
comprovação
da parte de ser necessitada do benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes. (...)”
(EDcl no Ag 1372365/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 23/03/2012)

Como já destacado na decisão monocrática objeto deste agravo:

“No caso, observa-se que a agravante colacionou holerites, que demonstram que momentaneamente não possui capacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, haja vista que possui o rendimento mensal de R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), os quais utiliza para arcar com as contas da casa, tais como luz, água, mercado e cartão de crédito.”

Desta feita, uma vez que os documentos apresentados demonstram a situação de necessitado da recorrida, não assiste razão aos agravantes, não merecendo guarida o pedido de reforma do
decisum
em razão da parte recorrente ter atendido o comando constitucional já tratado.

Assim, calcado na lei e na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

Portanto, vê-se que o agravo regimental não trouxe qualquer subsídio apto a alterar os fundamentos adotados na decisão agravada, razão pela qual a manutenção do deferimento do pedido de assistência judiciária é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, não havendo argumento dos agravantes que gerem modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023